Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-83.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600275-83.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600275-
83.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha de Sergio Meri Butcher
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento de R$2.056,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 31, §4º. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Sergio Meri
Butcher que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no
município de Doutor Ulysses, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, houve recebimento indireto de doação de fonte vedada, oriunda de pessoa jurídica.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO MERI BUTCHER (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743144
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.489

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600275-
83.2024.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SERGIO MERI BUTCHER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
DOAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de
doação de fonte vedada.
2. O candidato alega que a doação foi
realizada por pessoa física, e não jurídica,
apresentando declaração do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44743144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
3. A questão em discussão consiste em
saber se a doação realizada por empresário
individual deve ser considerada como
doação de pessoa jurídica, configurando
fonte vedada, nos termos do art. 31 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação foi realizada por pessoa física,
conforme consta no extrato bancário, e não
pelo CNPJ da empresa.
5. O empresário individual não pode ser
considerado pessoa jurídica para fins
eleitorais, apenas para fins tributários existe
a equiparação do empresário ou da
empresa individual a uma pessoa jurídica.
6. Para efeitos eleitorais, o empresário
individual continua sendo pessoa natural,
consoante jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para aprovar as contas
e afastar a obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Tese
de
julgamento:
1.
A
doação
realizada por empresário individual, pessoa
física, não configura doação de pessoa
jurídica vedada pela legislação eleitoral. 2.
A equiparação do empresário individual à
pessoa jurídica para fins tributários não se
estende à seara eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 31, I, §§ 3º e 9º, art. 85;
Código Eleitoral, art. 258; Código de
Processo Civil, art. 219; Código Civil, art.
966.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspe nº 33379, Rel. Min. Henrique Neves
Da Silva, DJE 13/05/2014, Página 66-67;
TRE-MT,
Prestação
de
Contas
nº
60116324,
Rel.
Des.
JACKSON
FRANCISCO COLETA COUTINHO, DEJE

Num. 44743144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
31/01/2020, Página 18; TRE-RS, RE nº
060067786, Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ
MOESCH, PJE; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS
0603119-
95.2022.6.16.0000, Des. Julio Kacob Junior,
30/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por SERGIO MERI BUTCHER, que concorreu ao cargo de
vereador, em Doutor Ulysses/PR.
Publicado o edital (id. 44707011), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44707016).
No parecer conclusivo (id. 44707026), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas do candidato, em razão do recebimento indireto de doação de fonte vedada no valor de
R$2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44707031).
A sentença de id. 44707032 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 30,
III, da Lei 9.504/1997 e art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por recebimento de
recurso de fonte vedada no valor de R$2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais), e

Num. 44743144 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
determinação de restituição do valor ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador de contas interpôs embargos de declaração (id. 44707039), os quais
foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44707042.
O prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral (id. 44707047) em face da sentença, alegando
que: 1) o valor de R$2.056,00 foi proveniente de DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, e não pessoa
jurídica , o que contraria inclusive o que foi exposto pelo Parecer Conclusivo; 2) o candidato
trouxe inclusive a DECLARAÇÃO do doador, onde o senhor JUNIEL THIAGO BRAINE, CPF nº
113.524.249-67, declara expressamente que fez a DOAÇÃO ESPONTÂNEA de sua pessoa
física. Ao final, requereu que fosse provido o recurso e, no mérito, acolhida as razões
apresentadas para reformar-se a r. sentença e aprovar as contas e acaso esse Tribunal entenda
de forma diversa, mesmo na hipótese de desaprovação das contas, seja cassada a necessidade
de devolução de recursos ao tesouro nacional, vez que o recurso não foi proveniente do fundo de
financiamento de campanhas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral Interposto (id. 44720160).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 12/12/2024, do Mural Eletrônico (id. 44707035), tendo o prestador de contas apresentado
Embargos de Declaração em 14/12/2024, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art.
258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 25/06/2025 no DJE (id. 44707045),
e o recurso eleitoral foi protocolado em 09/07/2025 (id. 44707046), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade de recebimento de fonte vedada, de pessoa jurídica, no valor de R$2.056,00 (dois
mil e cinquenta e seis reais) que gerou a desaprovação das contas e determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44743144 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
No item 6 do parecer técnico conclusivo (id. 44707026) apontou-se o recebimento de doação de
R$2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais) de Juniel Thiago Braine em 04/10/2024.
Nos dias 07/10/2024 e 08/10/2024, o candidato realizou transferências nos valores de R$
1.000,00 (mil reais) e 1.556,00 (mil e quinhentos reais) ao Microempreendedor Individual (MEI)
Juniel Thiago Braine, referente à contratação de material impresso de campanha eleitoral
conforme se depreende da nota fiscal ID 125986943.
Assim, explicado que no Relatório de Diligência foi solicitado esclarecimentos e documentos
pertinentes à doação financeira do valor de R$2.056,00, tendo em vista tratar-se, aparentemente,
de doação indireta de pessoa jurídica contrariando o disposto no art. 31, I, da Res. TSE nº
23.607/2019, sendo cabível seu recolhimento ao Tesouro Nacional nos termos do §4º do citado
art. 31 e o prestador de contas não apresentou manifestação no prazo legal.
Após, o parecer técnico conclusivo, o prestador de contas apresentou declaração (id. 44707029)
assinada por Juniel Thiago Braine, CPF 113.524.249.67, informando que a doação ocorreu como
pessoa física, respeitando os limites legais de doação previstos pela legislação eleitoral vigente.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
A análise técnica detectou a seguinte irregularidade:
"1. após conciliação manual do extrato bancário ID 125986946 e da nota fiscal ID
125986943, notou-se a seguinte irregularidade: Doação de R$2.056,00 (dois mil e
cinquenta e seis reais) recebida de Juniel Thiago Braine em 04/10/2024. Nos dias
07/10/2024 e 08/10/2024, o candidato realizou transferências nos valores de R$
1.000,00 (mil reais) e 1.556,00 (mil e quinhentos reais) ao Microempreendedor
Individual (MEI) Juniel Thiago Braine, referente à contratação de material impresso
de campanha eleitoral conforme se depreende da nota fiscal ID 125986943. A fim
de de se verificar esta irregularidade foi aberta diligência para que o prestador
apresentasse RETIFICADORA, se fosse o caso, esclarecimentos e documentos
pertinentes à doação financeira do valor de 2.056,00, tendo em vista tratar-se
,aparentemente, de recebimento de doação indireta de pessoa jurídica,
contrariando o disposto no art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível
seu recolhimento ao Tesouro Nacional nos termos do § 4º do citado art. 31."
O prestador de contas, intempestivamente, manifestou-se sobre a irregularidade (ID
128063427):
1. O candidato obteve uma DOAÇÃO da pessoa física de JUNIEL THIAGO
BRAINE, portador do CPF nº 113.524.249-67, no valor de R$ 2.056,00 (dois mil, e
cinquenta e seis reais), conforme consta em sua prestação de contas apresentada
regularmente na Justiça Eleitoral.
2. A doação não se confunde com a NF apresentada na PC, que se refere a
serviços gráficos da pessoa jurídica, conforme declaração em anexo, emitida pelo
próprio doador.

Num. 44743144 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
Embora, de fato, o titular da GRÁFICA DESTAQUE seja o Sr. JUNIEL, o mesmo
não doou material de campanha, mas livre e espontaneamente fez uma DOAÇÃO
mediante depósito ao candidato.
O valor doado está dentro do quanto o doador podia dispor.
Por outro lado, resta claro que a aquisição de material também está dentro da
legalidade, aliás, o material foi adquirido junto a única empresa gráfica do pequeno
município de Doutor Ulysses-PR.
Ademais, a CONTABILIDADE do candidato retrata fielmente o ocorrido, razão pela
qual, merece APROVAÇAO, mesmo que com ressalvas, os gastos realizados pelo
candidato, assim como a sua arrecadação."
Não obstante à manifestação do prestador de contas, entendo tratar-se de
recebimento indireto de doação de fonte vedada, oriunda de pessoa jurídica nos
termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Verifica-se no caso em apreço que o doador do montante financeiro trata-se da
mesma pessoa possuidora do CNPJ em que foi contratada a despesa de material
de campanha.
O recebimento de doação, ainda que estimável, de pessoa jurídica caracteriza fonte
vedada devendo-se ser devolvida ao doador e na sua impossibilidade o valor deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

A questão recebe tratamento normativo no artigo art. 31, I, §§ 3º e 9º, da Res. TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
(...) § 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de
fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo
vedada sua utilização ou aplicação financeira. § 4º Na impossibilidade de devolução
dos recursos à pessoa doadora, a prestadora ou o prestador de contas deve
providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
(...) § 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
fonte vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando

Num. 44743144 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato
na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República."

Em suas razões, o recorrente alegou que: 1) o valor de R$2.056,00 foi proveniente de DOAÇÃO
DE PESSOA FÍSICA, e não pessoa jurídica , o que contraria inclusive o que foi exposto pelo
Parecer Conclusivo; 2) o candidato trouxe inclusive a DECLARAÇÃO do doador, onde o senhor
JUNIEL THIAGO BRAINE, CPF nº 113.524.249-67, declara expressamente que fez a DOAÇÃO
ESPONTÂNEA de sua pessoa física.
Assiste razão ao candidato, vejamos que no extrato bancário a doação está com o CPF nº
113.524.249-67 de JUNIEL THIAGO BRAINE e não CNPJ da empresa.

Nesse contexto, não há irregularidade em haver uma doação de pessoa física ao candidato, cuja
empresa é fornecedora da campanha.
Ademais, ainda que a doação fosse do CNPJ do Microempresário, o empresário individual não
pode ser considerado pessoa jurídica para fins eleitorais, apenas para fins tributários existe a
equiparação do empresário ou da empresa individual a uma pessoa jurídica.
Com efeito, embora o empresário individual seja equiparado à pessoa jurídica para fins

Num. 44743144 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
tributários, para efeitos eleitorais continua sendo pessoa natural, consoante já definido pelo C.
TSE:
ELEIÇÕES 2012. DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITE. FIRMA INDIVIDUAL. PESSOA
NATURAL.
1. A firma individual, também denominada empresa individual, nada mais é do que
a própria pessoa natural que exerce atividade de empresa nos termos do art. 966
do Código Civil.
2. A equiparação do empresário ou da empresa individual a uma pessoa jurídica
por ficção jurídica para efeito tributário não transmuta a sua natureza.
3. As doações eleitorais realizadas por firmas individuais devem observar os limites
impostos às pessoas físicas de acordo com o art. 23, § 1°, I da Lei n° 9.504/97.
4. Entendimento que não se aplica às "empresas individuais de responsabilidade
limitada - EIRELI", criadas pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, que alterou a
redação do art. 44 e introduziu o art. 890-A, ambos do Código Civil, as quais estão,
em princípio, sujeitas aos limites impostos às pessoas jurídicas.
(Recurso Especial Eleitoral nº 33379, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 13/05/2014, Página 66-
67).

Especificamente sobre o tema de doações provenientes de firmas individuais, os Tribunais
Regionais Eleitorais do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul decidiram no seguinte sentido:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO
CANDIDATO. PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA
DE
MALVERSAÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. "A doação realizada por empresa individual não deve ser considerada fonte
vedada, pois, conforme pacífica jurisprudência do TSE, "a firma individual, também
denominada empresa individual, nada mais é do que a própria pessoa natural que
exerce atividade de empresa nos termos do art. 966 do Código Civil. A equiparação
do empresário ou da empresa individual a uma pessoa jurídica por ficção jurídica
para efeito tributário não transmuta a sua natureza" (REspe nº 33379, de
01/04/2014,
Relator Min. Henrique Neves). (TRE-RN - RE: 27288 JARDIM DE PIRANHAS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS).

Num. 44743144 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
2. Não existindo elementos capazes de obstar a ação fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, mas tão somente irregularidades de baixa monta, a aprovação com
ressalvas se mostra mais adequada.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 60116324, Acórdão de , Relator(a) Des. JACKSON
FRANCISCO COLETA COUTINHO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 3091, Data 31/01/2020, Página 18)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS NA
FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA. DOADOR INDIRETO.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
CONJUNTO DE BENS DE DOMÍNIO DA PESSOA FÍSICA. INFRINGÊNCIA AO
ART. 25 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. INCABÍVEL A IMPOSIÇÃO DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
E
VALOR
DIMINUTOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
3. Doação de recurso estimável em dinheiro de fonte vedada. Vedação disposta no
art. 31 da Resolução n. 23.607/19. Ainda que se reconheça que a doação objeto da
discussão tenha ocorrido de forma indireta pelo fornecedor do material gráfico, ela
não pode ser concebida como oriunda de fonte vedada por pessoa jurídica. Trata-
se de empresário individual, cujo patrimônio, conforme já assentado pela
jurisprudência, confunde-se com o pessoal, de modo que corresponde a um só
conjunto de bens cujo domínio pertence à pessoa física. Por conseguinte, pela
natureza da doação, mesmo que a movimentação tenha ocorrido
reconhecidamente de forma indireta, não há que se falar em recebimento de
recursos de pessoa jurídica.
(...)
5. Embora descaracterizada a natureza de fonte vedada, diante da configuração do
pagamento de despesas eleitorais por terceiros pessoas físicas, mediante recursos
financeiros que não transitaram pela conta bancária de campanha do candidato, a
irregularidade passa a adquirir natureza de recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 14, c/c o inc. IV do art. 32, ambos da Resolução TSE n. 23.607/19,
cujo valor correspondente deve ser transferido ao Tesouro Nacional. Contudo,
tendo em vista a inexistência de condenação por parte do juízo a quo e de recurso
pleiteando a devolução ao erário, incabível a imposição de ofício por esta Corte, em

Num. 44743144 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24
observância aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e da non
reformatio in pejus.
6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor doado
é de pequena monta e corresponde a apenas 3,51% da arrecadação no curso da
campanha, viabilizando a aprovação com ressalvas das contas.
7. Parcial provimento.
(Recurso Eleitoral nº 060067786, Acórdão, Relator(a) Des. FRANCISCO JOSÉ
MOESCH, Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-PJE)

Nesse contexto, o E. TRE/PR já decidiu que ainda que a doação tenha sido recebida,
inicialmente, de um empresário individual, não há irregularidade no ponto, pois o
empresário individual não é considerado fonte vedada para os fins do art. 31, I, da Res.
TSE
nº
23.607/2019
(TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0603119-
95.2022.6.16.0000, Des. Julio Jacob Junior, 30/08/2023).
Portanto, ainda que a doação fosse recebida, inicialmente, de uma empresária individual, não há
irregularidade no ponto, pois o empresário individual não é considerado fonte vedada para os fins
do art. 31, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, é o caso de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas e afastar
a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
interposto por SERGIO MERI BUTCHER, aprovando as contas e afastar a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44743144 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717375682000000043681208
Número do documento: 25092717375682000000043681208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:49:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600275-
83.2024.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: SERGIO MERI BUTCHER - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JOSE ARI
NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025